Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-26.2021.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000057-26.2021.8.11.0020
APELANTE: ILDO BATISTA, LEOMYR DA SILVA PRADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Leomyr da Silva Prado e Ildo Batista, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1000057-26.2021.8.11.0020, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, c.c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (Leomyr) e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado , e pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa (Ildo).
A Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão havida em 16.012.2021, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Giraldelli, primeiro Vogal, restando este Relator vencido, em parte.
O recorrente Leomyr da Silva Prado, constituindo novo advogado por procuração (ID. 114092450), peticionou apontando que “o Acórdão juntado no evento ID 112844986, não está constando o Voto do Douto Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, apesar de ter sido o recurso de apelação provido parcialmente , nos termos do voto do EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL) VENCIDO EM PARTE O RELATOR”.
Não obstante, analisando a mencionada decisão, não se constata qualquer vício passível de correção, visto que o recurso foi parcialmente provido nos termos do voto do Primeiro Vogal, sendo evidente que o voto do Excelentíssimo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho se encaminhou no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Vogal.
Portanto, defiro a habilitação do novel causídico e defiro o rogo por disponibilização do voto do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator